Tribunal: TJDFT
Processo: 0731723-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-05

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REDUÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA A PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA REVISADA E MANTIDA PELA 3a SEÇÃO DA CORTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006). A defesa pleiteia (i) a desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da mesma lei), alegando ausência de prova suficiente do tráfico e a condição de usuário do réu; (ii) a redução da pena fixada no mínimo legal na segunda fase da dosimetria; e (iii) o afastamento da causa especial de aumento de pena pelo envolvimento de adolescente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se os elementos probatórios indicam a destinação da droga ao tráfico ou ao consumo pessoal; (ii) definir se a pena pode na segunda fase da dosimetria ser fixada aquém do mínimo legal; e (iii) estabelecer se a aquisição da droga por adolescente enseja a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os depoimentos de policiais, quando firmes, coesos e corroborados por outras provas, constituem meio idôneo de prova do delito que flagraram.
4. A apreensão de drogas em circunstâncias que evidenciem o destino comercial ilícito, como a entrega de entorpecente a terceiro e a manutenção de outras porções em local estratégico, afasta a tese de uso pessoal.
5. O envolvimento de adolescente no delito, seja como destinatário da droga, seja em outra forma de participação, justifica a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas.
6. A condição de usuário, por si só, não exclui a possibilidade de o agente também praticar o tráfico de drogas.
7. A fixação da pena abaixo do mínimo legal, em razão das circunstâncias atenuantes da confissão na fase inquisitorial e da menoridade relativa, não é admissível, conforme entendimento consolidado do STJ e do STF, inclusive, em razão da recente preservação do enunciado no 231 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pelo REsp n. 1.869.764/MS (relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 14/8/2024, DJe de 18/9/2024.)
8. Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, admite-se a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O tráfico de drogas pode ser caracterizado pela entrega de substância entorpecente a terceiro, ainda que gratuitamente, bem como pela manutenção de entorpecentes em depósito para venda.
2. O envolvimento de adolescente na prática do tráfico de drogas enseja a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006.
3. A condição de usuário não afasta, por si só, a caracterização do tráfico de drogas.
4. A pena não pode ser fixada abaixo do mínimo legal em razão da incidência de circunstância atenuante, conforme entendimento do STJ e do STF.
5. O depoimento de policiais, quando firme, coeso e em consonância com outras provas, é válido para fundamentar condenação.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 28, caput; 33, caput; 40, VI. Código Penal, arts. 33, §§ 2o e 3o; 44. Código de Processo Penal, arts. 203 e 206.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 597270 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26/03/2009. STJ, REsp 1.869.764/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3a Seção, j. 14/08/2024.